Tribunal: TJDFT
Processo: 0710443-78.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VÍNCULO CONTRATUAL. FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa ré/recorrente contra a sentença que declarou inexistente o contrato vinculado ao CPF da autora, e todos os débitos dele decorrentes, bem como a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de dano moral, em consequência da negativação indevida do nome da autora em cadastros restritivos de créditos.

2. Em suas razões, a empresa ré/recorrente alega que procedeu conforme a boa-fé, tendo firmado o vínculo contratual somente após a obtenção de dados essenciais para a identificação pessoal da contratante. Não obstante, entende que além de a situação fática não justificar a ocorrência do dano moral, a autora não teria comprovado a suposta negativação de seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

3. Não há demonstração pela ré/recorrente de que houve a contratação do Plano CLARO/Net pela autora/recorrida. Meras telas sistêmicas, de produção unilateral, não se prestam a infirmar as alegações da autora. Ademais, o endereço da autora é diverso de onde foi instalado o serviço, que, inclusive, foi feito em outro Estado. Ademais, a recorrente sequer juntou aos autos o áudio do protocolo mencionado na inicial. Assim, não sendo possível exigir da autora prova de fato negativo e não tendo a ré/recorrente se desincumbido de demonstrar que o contrato fora celebrado pela parte autora, escorreita a sentença que o declarou inexistente.

4. Conquanto seja pacífico o entendimento de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito caracterize o dano moral in re ipsa, imprescindível a sua comprovação, por se constituir fato constitutivo do direito do autor (art. 373, I, do CPC), de modo que a ausência de documentos que demonstrem a negativação indevida inviabiliza o seu reconhecimento. Logo, em que pese existir uma tela sistêmica (ID 22703364) que demonstre uma proposta de negociação de dívida junto à empresa ré/recorrente, referido documento, por si só, não se afigura hábil para comprovar a alegada negativação. Assim, não há que se falar em indenização, por dano moral.

5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para excluir a indenização, por dano moral. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.